Tribunal: TJSP
Processo: 2216850-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Astreintes - Descumprimento de obrigação de fazer – Multa devida – Redução do valor diante do cumprimento parcial da obrigação – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216850-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELVIRA
MILAN, é agravado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216850-53.2019.8.26.0000 -Voto no 18.516
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2216850-53.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0009152-05.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo (Foro Regional III Jabaquara- 2a Vara Cível)
Agravante: Elvira Milan
Agravada: Sul América Seguro Saúde S.A.
Juiz: Jomar Juarez Amorim
Voto n. 18.516
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Astreintes -
Descumprimento de obrigação de fazer Multa devida Redução
do valor diante do cumprimento parcial da obrigação Recurso
provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos de cumprimento de sentença, da decisão de fls. 23 dos
autos principais, que excluiu a multa imposta (CPC, art. 537, § 1o, inc. II), sob
o fundamento de ser a impugnação formulada pela agravante inconsistente,
pois a condenação transitou em julgado (fls. 314 dos autos 1010347-42.2018)
e não infirmou o descumprimento da tutela provisória no período de 31/08/18
a 08/09/18, quando interrompeu o fornecimento de fisioterapia (fls. 274/275
do apenso), consubstanciando a multa "instrumento de tutela material da
mora" (STJ, REsp 1.006.473-PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 8.5.12) em
benefício do credor (CPC, art. 537, § 2o), porém, a quantia exigida pela
agravante afigura-se excessiva (R$52.654,94, fls. 02) nas circunstâncias da
causa, além disso, o descumprimento foi parcial e a cominação da multa
considerou a totalidade do serviço "home care" (fls. 162 do apenso), que foi
restabelecido sem que sobreviesse reclamação, sendo incabível a condenação
em honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216850-53.2019.8.26.0000 -Voto no 18.516
3
Sustenta a recorrente que a decisão liminar não permitia o
fracionamento do seu cumprimento ou seja, deveria a agravada cumprir toda
a determinação judicial, sendo que o cumprimento parcial corresponderia,
como de fato corresponde, ao não cumprimento, ensejando a multa fixada e
sob a qual não houve sequer insurgência no momento processual oportuno,
esquecendo o Magistrado a quo que o descumprimento parcial foi
simplesmente da fisioterapia respiratória, de uma idosa de 87 anos, o que a
colocou em sério e grave risco de óbito, sem contar a ausência de
equipamentos como cadeiras de roda e higiênica.
Pleiteia a reforma da decisão para que seja restabelecida
a multa por descumprimento fixada nos seus exatos termos e valores
integrais, ou, alternativamente, que seja fixado valor outro, a ser quitado pela
agravada, jamais a sua exclusão total, eis que incontroverso o
descumprimento da decisão judicial e o risco de morte a que foi submetida
pelo nefasto ato daquela.
Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 40/47).
É o Relatório.
A
agravante
pleiteia
recebimento
de
asterintes,
sustentando o descumprimento da decisão que determinou o fornecimento do
tratamento integral de home care, na parte de fornecimento de fisioterapia
respiratória e de equipamentos de acessibilidade.
O atendimento em ambiente domiciliar pode envolver uma
multiplicidade de serviços e profissionais de variadas áreas, como médicos,
enfermeiros, auxiliares ou técnicos em enfermagem, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, razão pela qual deve ser prestado de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216850-53.2019.8.26.0000 -Voto no 18.516
4
com as necessidades, modo e tempo adequados ao paciente, conforme
prescrição médica.
No caso, a decisão que concedeu a tutela antecipada (fls.
162 dos autos da ação de conhecimento) elencou especificamente serviços
que deveriam ser prestados no sistema de home care, entre os quais estavam
“fisioterapia respiratória diária, fisioterapia motora para membros inferiores
três vezes por semana, administração diária de anticoagulante e curativos das
feridas operatórias, cadeira de rodas e cadeira de higienização”.
A agravada não comprovou a tempestiva prestação da
fisioterapia respiratória e o fornecimento dos equipamentos pelo período
discutido, o que lhe incumbia, razão pela qual devem incidir astreintes.
Contudo, no tocante ao valor executado (R$ 52.654,94
fls. 09), está consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça que: "a
decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é
facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a
ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar
desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer" (REsp 1376871/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
08/05/2014, DJe 19/05/2014), bem como que: "a jurisprudência desta Corte
Superior entende que a redução do valor das astreintes, disposta no § 6o do
art. 461 do CPC, não faz coisa julgada material, podendo seu valor ser
revisto, a qualquer tempo, caso se torne insuficiente ou excessivo" (AgRg no
AREsp 485.780/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014), e, ainda: "em
atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o
enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa cominatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216850-53.2019.8.26.0000 -Voto no 18.516
5
sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada,
inclusive, na fase de execução". (AgRg no AREsp 309.958/RS, Relator(a)
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 10/12/2013) 3.
Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1411760/PR, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe
19/05/2014).
Em conformidade com o § 1o do art. 537 do CPC/2015 o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade
da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: "I - se tornou insuficiente
ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente
da obrigação ou justa causa para o descumprimento".
No caso, é incontroverso o cumprimento parcial da
obrigação, não cabendo, portanto, a incidência do valor integral da multa, que
deve ser reduzida para a importância de R$ 20.000,00, na data deste
julgamento, a partir de quando será atualizado pela Tabela Prática do TJSP,
com juros de mora de 1% ao mês da intimação para o cumprimento da
sentença.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica